Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto L.D.A.F.F. e A.O.A.D.A. (agravantes/autores), contra decisão proferida (ID 186640090, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0703921-08.2024.8.07.0003, proposta em face de BRADESCO SAUDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A (agravados/réus), que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada para determinar o imediato reenquadramento do plano de saúde dos autores para a modalidade de vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-o ao plano familiar, com o afastamento dos reajustes promovidos de forma abusiva. Em suas razões recursais (ID 55842025), os agravantes/autores afirmam que, em pouco mais de 2 (dois) anos de vigência do contrato, o valor da mensalidade da primeira agravante aumentou em mais de 108% (cento e oito por cento); e o plano do segundo agravante, que possui aproximadamente 1 (um) ano e 2 (dois) meses de vigência do contrato, já teve reajustado a sua mensalidade em aproximadamente 80% (oitenta por cento). Sustentam que vêm suportando mensalidades com reajuste imposto pelas agravadas, que ocorreram em períodos inferiores à 12 (doze) meses, fato esse que afronta diretamente a regra estabelecida na Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, caput do art. 19, incorporada pela Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, caput do art. 25 Ao final, requerem seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em caráter liminar, para obrigar a parte agravada Bradesco Saúde a promover o imediato reenquadramento do plano de saúde dos autores para a modalidade de vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-o ao plano familiar, com o afastamento dos reajustes promovidos de forma abusiva para a modalidade de falso coletivo por adesão, aplicando os índices de reajustes fixados pela ANS para os planos individual e familiar, respectivo ao índice de cada ano de vigência, respeitado o prazo mínimo de 12 (doze) meses para cada reajuste, a ser cumprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de imposição de multa não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, igualmente requerido nos autos de origem, até o julgamento do mérito. Subsidiariamente, que o último reajuste, aplicado em janeiro de 2024, seja sustado, até maior apuração dos fatos, nos termos da manifestação do Ministério Público no ID 186413426, dos autos de origem. No mérito, requerem o provimento do presente recurso a fim de que a decisão agravada seja reformada, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida. Sem preparo, face à gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em caráter liminar, para obrigar a parte agravada Bradesco Saúde a promover o imediato reenquadramento do plano de saúde dos autores para a modalidade de vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-o ao plano familiar, com o afastamento dos reajustes promovidos de forma abusiva para a modalidade de falso coletivo por adesão, aplicando os índices de reajustes fixados pela ANS para os planos individual e familiar, respectivo ao índice de cada ano de vigência, respeitado o prazo mínimo de 12 (doze) meses para cada reajuste, a ser cumprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de imposição de multa não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, igualmente requerido nos autos de origem, até o julgamento do mérito. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se.